Tribunal: TJPA
Processo: 0800086-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800086-39.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS MARTINS MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800086-39.2021.8.14.0000

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇÚ/PA

IMPETRANTE:

IGOR NOGUEIRA BATISTA – OAB/PA 25.692

IMPETRANTE:

ANDRÉ ARAÚJO PINHEIRO – OAB/PAº 22.819

PACIENTE:

LUCAS MARTINS MATOS

IMPETRADO:

D. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR:

DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RÉU PRESO DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo e, consequentemente, da negativa do direito de recorrer em liberdade, pois se verifica, no édito condenatório, que a medida constritiva teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal;

2. Ademais, não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instância ordinária em razão do entendimento
"de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar"
(STF - HC89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08);

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese.

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo a quo na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs.
Igor Nogueira Batista e André Araújo Pinheiro
, em favor do nacional Lucas Martins Matos, preso nos autos da ação penal de nº 0800804-41.2019.8.14.0021, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“O Paciente foi preso em flagrante no dia 04 de julho de 2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo sido oferecido denúncia (Doc. 3 - Denúncia) e o processo tramitando sob o número 0800804-41.2019.8.14.0021, na Vara Única da Comarca de Igarapé-açu/PA, doravante denominada autoridade coatora.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no dia 05 de julho de 2019 (Doc. 4 - Decreto prisional originário/ato coator), uma vez que, supostamente, em liberdade, traria riscos à ordem pública. Vejamos:

(omissis)

Pois bem, no dia 18 de dezembro de 2019, foi prolatada sentença pela autoridade coatora a qual negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade (Doc. 5 - Sentença/ato coator). Vejamos:

(omissis)
.” <sic>

Em vista disso, sustentam que o
decisum
impugnado na Id. 14625462, na forma como proferido, viola disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, por carência de fundamentação, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, merecendo aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares do art. 319, do CPP

Por fim, pleiteiam
ipsis litteris
:

“Isto posto, com base em todo manancial fático e jurídico apresentado é o presente para requerer a Vossa Excelência a concessão liminar do
writ
, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de apelar o processo em liberdade, para que então se processe o feito e ao final seja ratificada a concessão da liberdade do Paciente.

Na qualidade de Impetrantes e advogados regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados, almejam seja feita a intimação destes quanto à pauta da sessão de julgamento deste
Habeas Corpus
, vez que pretendem realizar sustentação oral.” <sic>

Juntam documentos (Id. 4278397 a 4278404).

Tendo em vista o meu afastamento funcional, a e.
Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu o
pedido de liminar
, conforme decisão contida na Id. 4291112, sendo prestadas as informações na Id. 4327143.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Id. 4351973).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante quanto à insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que a manutenção da preventiva foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê a seguir:

“(...)

Deixo de conceder o direito de apelar em liberdade, visto as circunstâncias judiciais ora analisadas, bem como, que entendo subsistirem os motivos que antes levaram o Juízo indeferir suas liberdades anteriormente. No mais, mostra-se temerária a liberdade, tendo em vista que os comparsas do acusado ainda não foram identificados assim como as armas utilizadas no crime, o que traz insegurança não para a população como para a vítima do presente crime.” <sic>

Ao se examinar o fragmento supratranscrito, vê-se que a autoridade coatora expôs devidamente às razões de seu convencimento para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente preso pela prática de crime grave, e nessa condição permaneceu durante toda a instrução, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 157,§2º II e §2º-A, I, do CP, à pena fixada em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo fato novo que justificasse a sua liberdade.

Não há, pois, razão para se falar em ilegalidade da prisão preventiva, que foi mantida na sentença condenatória.

A propósito, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal, in verbis:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº 08/TJPA faz-se aplicável “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No mesmo sentido, é o entendimento do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DA LEI N.º 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (....).

2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

3. (...).

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 106.404/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019)

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Belém, 12/03/2021